Tribunal: TJSP
Processo: 1500837-25.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500837-25.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante GLAUBER DE
MEDEIROS ALBUQUERQUE FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO
à
Apelação
interposta
por
GLAUBER
DE
MEDEIROS
ALBUQUERQUE FERREIRA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença
apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40318
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500837-25.2019.8.26.0548
APELANTE: GLAUBER DE MEDEIROS ALBUQUERQUE FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor BRUNO LUIZ CASSIOLATO)
Ao relatório da r. sentença acrescento que GLAUBER DE
MEDEIROS ALBUQUERQUE FERREIRA foi condenado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos de Processo
Crime no 1500837-25.2019.8.26.0548, às penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, substituída por duas penas restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo a serem regulamentadas em sede de
execução e, 166 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração ao art. 33,
caput e § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls. 429/436).
GLAUBER renunciou seu direito a recurso (fls. 193), mas a d.
Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs Apelação (fls. 197).
O recurso foi recebido (fls. 199).
O Apelante pleiteia, em suas Razões, a absolvição eis que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
visto na atividade de traficância, bem como porque não foi encontrada com
ele qualquer droga, ou quando não, o abrandamento do regime prisional,
apontando para tanto as Súmulas no 718 e no 719, do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL e no 440, do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA e os art. 5o, XLVI e 93, IX, da Constituição Federal (fls. 204/221).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 225/234) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 244/251), manifestou-se
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição expressa a esta forma de julgamento, devendo
ser destacado que a d. Defensoria Pública do Estado de São Paulo foi
devidamente intimada (fls. 240).
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 24 de março de 2019,
por volta das 16h50min, na Rua Geraldo Campos Ferreira, no 420, Cidade
Satélite Íris, na cidade e comarca de Campinas, tinha em depósito, para fins
de entrega ao consumo de terceiros, 39 invólucros plásticos de “crack”, com
peso de 5,9g e 16 eppendorfs contendo cocaína, com peso de 8,1g, drogas
que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 559,50 em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dinheiro.
A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10) e, Laudos
de Constatação (fls. 13/15) e de Exame Químico Toxicológico (fls. 57/59),
que comprovam que as substâncias apreendidas era cocaína.
O Apelante, na fase inquisitiva, relatou que no dia dos fatos,
“... saiu de casa para ir a um supermercado comprar alguns produtos,
quando foi abordado por policiais militares ... que [não estava] agachado
mexendo em um monte de entulho ... [mas] próximo de onde foi abordado
havia um monte de entulho [e] os policiais encontraram drogas e dinheiro
neste local ...”; negou ser o responsável pelas drogas ou pelo dinheiro e não
trazia nenhuma importância dentro do bolso da bermuda; relatou que
“... mesmo sem dinheiro, estava indo fazer compras em um supermercado
sendo que as compras seriam vendidas no fiado ...” (fls. 05). Em Juízo, disse
ter 31 anos de idade, trabalhar como ajudante de pedreiro e receber cerca de
R$ 1.200,00 por mês; que reside com sua esposa e filhos; que já foi usuário
de drogas; afirmou que estava indo a um mercado a fim de comprar “... umas
coisas que não tinha nada em casa ...”; no bairro Satélite Íris, mas não se
recorda do nome do estabelecimento e que iria conversar com o proprietário
“... [Wagner]... pra ver se vendia umas coisas fiado pra mim ...” e, no
caminho, foi abordado pelos policiais militares que revistaram o local e
encontraram drogas e “... falaram que era minha ...”; que disse aos policiais
“... não tenho nada a ver com isso ... e nem dinheiro eu tinha ... ia no
mercado pra ver se o cara ia vender umas coisas fiado pra mim ...”; narrou
que outro rapaz foi abordado e também negou a propriedade da droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
encontrada e foi liberado no local mesmo e “... levaram só eu ... disseram que
foi denúncia ...”; esclareceu que foi abordado e depois os policiais
encontraram as drogas em um entulho “... eu não vi ... tava numa rua assim
que não dava pra ver ...”; que passou pelo entulho, mas não mexeu nele
(gravação audiovisual).
Ocorre que os policiais militares, Paulo Cezar Rodrigues e
Valmir Morais dos Santos relataram, na fase inquisitiva, que realizavam
patrulhamento de rotina em local conhecido por ser ponto de venda de
drogas, quando observaram um indivíduo o Apelante, em atitude suspeita,
eis que estava agachado mexendo em um monte de entulho; que ele no
momento em que os avistou, levantou-se e saiu andando rapidamente, sendo
abordado em seguida; o Apelante foi revistado e, dentro do bolso da bermuda
que ele trajava, foi encontrada a quantia de R$ 200,00 em notas diversas e, no
monte de entulho onde o Apelante estava mexendo foi encontrado uma
pochete em cujo interior havia 39 porções de “crack” e 16 micro tubos
contendo cocaína, além de R$ 359,50 em dinheiro; que ao ser questionado, o
Apelante negou que estivesse traficando drogas, alegando que estava indo a
um supermercado (fls. 03/04). Em Juízo ambos os policiais mantiveram a
versão anterior e, - Paulo acrescentou que depois de ter abordado o Apelante
foi abordada também outra pessoa que estava saindo da viela, “... estava
vindo em sentido oposto ...”, mas nada foi encontrado com ela; confirmou o
encontro de dinheiro com o Apelante e também na pochete onde foram
encontradas as drogas “... maconha e cocaína ...” e, - Valmir que o Apelante
ao dizer que as drogas encontradas não lhe pertenciam e que somente estava
de passagem eis que se dirigia a um mercado, bem distante do local de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
residência, uma vez que mora no bairro Ouro Preto, não os convenceu, até
porque desconhecia mercado ali por perto; o Apelante foi detido próximo ao
local “... um quadrante de 10m ...”, onde estavam as drogas “... crack,
cocaína e maconha ..."; não conhecia o Apelante anteriormente; disse ter sido
abordado uma pessoa que saía da viela, mas com ela nada de ilícito foi
localizado “... inclusive mostrando a casa dele ali e liberamos ...”; não foram
até à residência do Apelante (gravação audiovisual).
Como deliberado na r. sentença apelada:
“... Os policiais militares declararam, em duas oportunidades
distintas, que visualizaram o Réu agachado e mexendo em um monte de
entulhos. Como o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas,
efetuaram a abordagem e perguntaram ao acusado o que fazia no local. O
Réu disse que estava indo a um supermercado, mas, como estava a pé e
declarou residir no bairro Ouro Preto, os policiais estranharam sua
versão e resolveram verificar o monte de entulhos em que o Réu estava
mexendo.
Neste lugar foram encontradas 39 porções de crack e
16 eppendorfs de cocaína. Aqui anoto que, o fato de os policiais militares
não se recordarem do tipo de substância apreendida, e nem da quantidade
exata, em nada desqualifica seus depoimentos. É rotineiro aos policiais
realizarem diversas abordagens como esta e, com o passar dos meses,
alguns detalhes escapam à memória. É importante que narrem, com
coerência, o contexto em que a ação se desenvolveu, e isso não há dúvidas
que fizeram. Além disso, os entorpecentes foram devidamente apreendidos
e periciados, não sendo crível que haja equívocos na apreensão.
Além da quantidade de drogas apreendida, a traficância se
evidencia porque com o Réu foi encontrado R$ 200,00 em notas trocadas
e, nos entulhos, havia mais R$ 359,50. ...” (fls. 170).
Frise-se, por oportuno, que para configuração do crime de tráfico
de drogas, não se faz necessário que o infrator seja surpreendido no ato de
mercancia, visto tratar-se de crime de perigo abstrato.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
“Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização.” (RT 714/357)
“Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um
juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente
comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o
agente envolvido.” (RT 729/542).
Diante desse quadro, considerando a quantidade da droga (14g
de cocaína, em pedra e pó), além da apreensão de importância em dinheiro,
clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição
sob qualquer fundamento.
Assim, a condenação como imposta é medida de rigor.
As penas básicas foram adequadamente fixadas em seu
mínimo legal, assim mantidas na segunda fase de aplicação eis que
ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, reconhecida a benesse prevista no § 4o, do
art. 33, da Lei no 11.343/06, as penas foram reduzidas em 2/3, restando
penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa e, substituída a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de 01 salário mínimo a serem regulamentadas em sede de
execução, consignando que não tendo o Representante do Parquet não se
insurgido contra isso, devem ser mantidas.
Busca o Apelante o abrandamento do regime prisional, mas o faz
sem razão, uma vez que em considerando as circunstâncias do caso concreto,
ante a qualidade da droga apreendida (cocaína em pó e em pedra), indicando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
perigosidade incomum do Apelante, permitindo concluir que a fixação de
regime inicial mais brando seria insuficiente para a reprovação e prevenção
do grave crime a que foi condenado, mesmo que na forma privilegiada.
Sobre os efeitos nocivos da cocaína (em pedra e pó), merece
destaque o quanto consignado pelo eminente Desembargador GERALDO
WOHLERS, insigne ex-integrante desta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, quando do julgamento do Agravo em Execução no 7001829-
94.2014.8.26.0198, aos 27.01.2015, amparado em precedente deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“... A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui
bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal
no 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des.
Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos
adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o
organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus 'definiu
que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose'
('apud' Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011,
cap. I, no 1, pág. 3).
Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o
derivado em pedra (base livre ou 'crack'), a quantidade pode ser
mensurada com parâmetro em overdoses (doses insuportáveis ou
excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a
desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros
indivíduos (terceiros).
Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou
não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a
pureza da rua (depois de modificada ou 'batizada'), depende de muitos
aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01
e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton
Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5a ed., Saraiva, 2004,
no 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e
Antropologia Forense, 1a ed., Atheneu, 1988, no 42, pág. 539; Marcos
Passagli, Toxicologia Forense, 3a ed., Millennium, 2011, cap. V, no 1.3.2,
pág. 140; STJ, 5a T., HC no 235.257/DF, Rel.a Min.a Marilza Maynard,
DJe de 26/03/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Note-se, por oportuno, que 'A cocaína fumada na forma de 'crack'
... possui ação farmacológica comparável à cocaína' (v. a citada obra
Toxicologia Forense, cap. V, no 1.3.1, pág. 136).
Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por
doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais
(excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o
consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de
'pó' ou 'farinha') provoca o 'enfraquecimento das funções psíquicas em
geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação' (vide Edevaldo
Alves da Silva, Tóxicos, 1a ed., Bushatsky, 1979, pág. 82) ...”.
Os 14g de cocaína apreendidos seriam suficientes para
confecção de cerca de 700 doses, que serviriam para alimentar o vício de
grande número de usuários.
Tais circunstâncias não podem ser desprezadas no momento da
análise da imposição do regime prisional, não ocorrendo infringência às
Súmulas e artigos indicados.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta
por
GLAUBER
DE
MEDEIROS
ALBUQUERQUE
FERREIRA, qualificado nos autos, mantendo a r. sentença apelada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)